Tribunal: TJDFT
Processo: 0033109-23.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033109-23.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO JALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. PRECEDENTE VINCULANTE. ARE 843989 (TEMA REPETITIVO n. 1199). DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. IRRETROATIVIDADE DO REGRAMENTO REFERENTE À PRESCRIÇÃO. FAVORECIMENTO NA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. MODIFICAÇÃO DA LEI N. 8.429/91 PELA LEI N. 14.230/21. INCLUSÃO DO § 1o NO ART. 3o DA LIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO DIRETO DO SÓCIO. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DE LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA FILHO, DE OFÍCIO, NÃO CONHECIDO. RECURSOS DO MPDFT E DAS PESSOAS JURÍDICAS RÉS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE CARLOS ALBERTO JALES PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA EXCLUIR A PENA DE MULTA CIVIL. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. 1. Na petição inicial da ação de improbidade administrativa, em síntese, o MPDFT alegou que os réus, valendo-se dos cargos ocupados na Administração Pública Distrital (ex-Administradores de Taguatinga e Águas Claras), atuaram para favorecer a liberação de alvará de construção (agilizando os procedimentos e/ou mediante dispensa de exigências legais) a determinadas construtoras (corrés), mediante recebimento de vantagem indevida. 2. Finda a instrução processual, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ex-Administrador de Taguatinga “pela prática de ato de improbidade administrativa, com fulcro no art. 9o, I, da Lei 8429/1992, bem como para lhe impor, nos termos do art. 12, I, da mesma Lei, as seguintes penas: i) perda de bens ou valores acrescido ilicitamente ao patrimônio, no montante de R$ 301.992,34; ii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 9 anos; iii) pagamento de multa civil no valor de R$ 301.992,34; e iv) proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos”. 3. Condenou as pessoas jurídicas rés “pela prática de ato de improbidade, com fulcro no art. 9o, I, c/c o art. 3o, ambos da Lei 8429/1992, bem como para lhes impor, com base no art. 12, I, da mesma Lei, as seguintes penas: i) pagamento de multa civil no valor de R$ 301.992,34; e ii) proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos”. 4. O pedido inicial foi julgado improcedente em relação ao ex-Administrador de Águas Claras, por ausência de prova quanto ao recebimento de vantagem indevida, e ao sócio-administrador das pessoas jurídicas rés, por aplicação do § 1o do art. 3o da LIA, além do pagamento de indenização por dano moral coletivo. 5. Todos interpuseram recurso. 6. Não se conhece da apelação interposta por Luiz Bezerra de Oliveira Lima Filho (administrador das pessoas jurídicas rés), por ausência de interesse recursal, haja vista não ter sido sucumbente. De ofício, recurso de Luiz Bezerra não conhecido. 7. Com o advento da Lei n. 14.230/21, alterou-se o regramento concernente aos atos de improbidade administrativa, com alterações expressivas na Lei n. 8.429/92, mormente no tocante à prescrição (arts. 23 a 23-C). 8. No julgamento do ARE n. 843.989/PR (Tema n. 1.199), finalizado em 18/8/22, o Supremo Tribunal Federal fixou tese, sob o rito da repercussão geral, no sentido de que o novo regime prescricional engendrado com a inovação legislativa é aplicável apenas a partir da publicação da Lei n. 14.230/21 (26/10/2021). À ocasião, o STF asseverou que o tema é adstrito ao Direito Administrativo Sancionador e que, por ausência de previsão legal, não se admite a incidência do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, cuja interpretação se lastreia no âmbito do Direito Penal e deve ser restritiva. 9. Os atos de improbidade imputados ao corréu Carlos Alberto Jales ocorreram entre 2011/2013, sua exoneração do cargo de Administrador Regional de Taguatinga foi publicada em 7/11/2013 e a ação de improbidade ajuizada em 5/9/2016, ou seja, quando não transcorridos os prazos prescricionais previstos no art. 23 da Lei n. 8.429/92, antes da modificação imprimida pela Lei n. 14.230/21. Logo, revela-se hígida a sentença recorrida que não aplicou retroativamente o novo regramento acerca da prescrição. Prejudicial da prescrição suscitada por Carlos Alberto Jales rejeitada. 10. Demonstrado nos autos que o ex-Administrador Regional de Taguatinga atuou para facilitar a emissão de alvará de construção de empreendimento imobiliário, imprimindo celeridade e sem observância estrita das regras urbanísticas, mediante obtenção de vantagem patrimonial, configurado o ato ímprobo previsto no art. 9o, I, da LIA e, por conseguinte, devida a punição prevista no art. 12, I, do mesmo diploma legal. 11. Porém, quanto ao pagamento da multa civil, com a devida vênia ao Juízo de origem, compreende-se de forma distinta. Conforme previsão do art. 12, I, da Lei n. 8429/1992 as penas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. 12. Na hipótese, não há relato de prejuízo financeiro ao Erário, pois os valores foram arcados diretamente pelas sociedades empresárias rés, as principais beneficiadas pela conduta ilícita de Carlos Jales, ao obterem tratamento privilegiado para erigir edificação. Acaso mantida a multa civil imposta, o mencionado réu teria penalidade pecuniária duas vezes maior que as construtoras. 13. Em que pese a não observância de certos requisitos para emissão do alvará de construção, a vantagem preponderante das construtoras foi a celeridade para soerguimento do empreendimento. Consequentemente, não se reputa ato de elevada gravidade, atentatório a significativos bens jurídicos e com relevante impacto no meio social. Finalmente, o art. 12, I, da LIA especifica o “pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial”, não dando azo à gradação da aludida penalidade, de modo que a conjuntura esposada, em juízo de proporcionalidade, conduz à conclusão de ser necessária a revisão da dosimetria, justamente para excluir a multa civil imposta na sentença recorrida. Portanto, reforma-se parcialmente a sentença, para somente excluir a multa civil impingida ao réu Carlos Alberto Jales. 14. Constada a confusão patrimonial das pessoas jurídicas envolvidas no ato de improbidade imputado ao ex-Administrador Regional de Taguatinga, especialmente porque administradas pela mesma pessoa física, formando uma holding, localizadas no mesmo endereço, sem distinção de funcionários específicos e com objetos sociais semelhantes (na área de construção civil), escorreita a sentença ao condená-las solidariamente por ato de improbidade, com aparo no art. 9o, I, c/c o art. 3o, da Lei n. 8429/1992, sujeitando-se, por conseguinte, à penalidade do art. 12, I, da mesma Lei. Recurso das pessoas jurídicas desprovido. 15. O MPDFT recorre para condenar Carlos Sidney de Oliveira (ex-Administrador Regional de Águas Claras) e Luiz Bezerra de Oliveira Lima Filho (administrador das pessoas jurídicas rés), por ato de improbidade, além da indenização, a todos, por dano moral coletivo. 16. Se não comprovada a origem ilícita do dinheiro localizado na residência do ex-Administrador Regional de Águas Claras, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, no importe de R$49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais), não está configurado o requisito da obtenção de vantagem patrimonial indevida para reconhecimento de ato de improbidade administrativa previsto no art. 9, I, da LIA. 17. Quanto ao pedido subsidiário do MPDFT, de considerar Carlos Sidney como “incurso na redação original do art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa”, registra-se que no No ARE 843989 (Tema Repetitivo n. 1199), foi fixada a seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022) 18. A conjuntura dos autos não se amolda às hipóteses descritas na reportada tese (itens 1 a 4). Porém, a solução jurídica está no voto do eminente Relator do ARE 843989 (Tema Repetitivo n. 1199), em conformidade com o fragmento reproduzido: “(...) Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada”. 19. “Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada.” 20. “Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário.” 21. “Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente.” 22. Assim, no seu voto, o Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em razão dos princípios da não ultra-atividade e do tempus regit actum, os revogados incisos I e II do art. Lei n. 8.429/1992, não podem embasar sentença condenatória proferida após a publicação da Lei n. 14.230/2021. O juiz deve aplicar a lei vigente no momento da sentença. Não é permitida, nos processos pendentes de sentença, condenação por um ato que não é mais tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Consequentemente, não há falar em aplicação da anterior redação do art. 11, caput, da LIA, diante da sua revogação. 23. O mesmo raciocínio é aplicável ao pedido de condenação de Luiz Bezerra de Oliveira Filho. Não é permitida, nos processos pendentes de sentença, condenação por um ato que não é mais tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Logo, diante da nova redação implementada pela Lei n. 14.230/2021, ao introduzir o § 1o no art. 3o da Lei n. 8.429/92, escorreita a sentença ao aplicar a inovação legislativa, em vigor ao tempo do seu proferimento. Significa dizer, não demonstrado que o sócio/administrador das pessoas jurídicas condenadas obteve benefício direto, obstada a sua condenação por ato de improbidade. 24. Importante ressaltar que o MPDFT, tanto na petição inicial, quanto nas alegações finais, requereu o reconhecimento da conduta ilícita com base no art. 3o da LIA, sem alusão ao acrescentado § 1o, de modo que eventual condenação do sócio/administrador com base no novo dispositivo ofenderia as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 25. No atinente do pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, ressai dos autos que as condutas lesivas imputadas aos réus decorrem da aprovação e concessão de habite-se de dois empreendimentos imobiliários sem integral observância dos requisitos técnicos apontados por Parecer Técnico da Assessoria Técnica da Promotoria de Defesa da Ordem Urbanística, tais como as pendências de coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade, previsão de reservatório de reuso de águas pluviais, pagamento de Outorga Onerosa do Direito de Construir (ODIR) e da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT) e anuência do Detran/DF ou DER/DF. 26. Na apelação, o MPDFT defende a condenação por dano moral coletivo com justificativa genérica de “violação tanto das normas urbanísticas quanto dos princípios que regem a Administração Pública”. 27. A indenização por dano moral em ação de improbidade administração não é decorrência lógica do reconhecimento da prática de ato ímprobo, sendo necessário que estejam “configurados os seus respectivos requisitos” (EDv nos EAREsp n. 478.386/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 24/2/2021.) 28. Apesar de devidamente comprovada a prática de ato de improbidade administrativa, especialmente no atinente à aprovação de projeto imobiliário sem cumprimento prévio de todos os requisitos técnicos e celeridade incomum no atuar administrativo, para favorecer determinadas pessoas jurídicas, não se mostram suficientes para caracterizar o dano moral coletivo, pois não demonstrado que a conduta agrediu, “de modo ilegal ou intolerável, os valores fundamentais da sociedade, causando repulsa e indignação na consciência coletiva” (AREsp n. 1.927.324/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.). Anota-se, inclusive, que os vícios apontados nos pareceres técnicos do MPDFT são, a princípio, sanáveis. Significa dizer, ainda que por ação posterior, seria possível o atendimento das exigências técnicas, as quais não são de grande relevância para a coletividade, tais como o pagamento de ODIR e ONALT e anuência do órgão de trânsito para consecução da edificação em momento posterior. 29. Recurso de Luiz Bezerra de Oliveira Lima Filho, de ofício, não conhecido. Recursos do MPDFT e das pessoas jurídicas rés conhecidos e desprovidos. Recurso de Carlos Alberto Jales parcialmente provido, tão-somente para excluir a pena de multa civil. Mantido os demais termos da sentença. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 17, ambos da Lei no 8.429/1992, aduzindo que não restou demonstrado o dolo específico para a configuração de ato ilícito. Sustenta que a mera irregularidade ou ilegalidade, sem dolo ou má-fé, não caracteriza ato de improbidade administrativa. Invoca dissenso pretoriano em relação ao tema, colacionando julgados do TJGO e do TRF 4a Região para demonstrá-lo; e c) artigos 12 e 17-C, da LIA, insurgindo-se contra a condenação de perda de bens e valores acrescidos, requerendo, assim, a sua redução. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente aponta afronta aos artigos 5°, incisos LIV, LVII e XL, 37, §4o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 9o, 12, 17 e 17-C, todos da Lei no 8.429/1992, bem como em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Nesse sentido: “Ademais, a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Aliás, conforme pacífico entendimento desta Corte, o enfrentamento das questões atinentes à efetiva caracterização ou não de atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 9o, 10 e 11 da LIA, sob as perspectivas objetiva - de caracterização ou não de enriquecimento ilícito, existência ou não de lesão ao erário e de violação ou não de princípios da administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico -, demandam inconteste revolvimento fático-probatório. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.559/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023” (AgInt no AREsp n. 2.129.455/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.891/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 7/6/2024). Também não prospera o apelo extremo no que concerne à apontada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por derradeiro, não merece curso o apelo extraordinário no que concerne ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos LIV, LVII e XL, e 37, §4o, ambos da CF, eis que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-8-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). Outrossim, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Desse modo, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1490113 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-8-2024 PUBLIC 22-8-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003